Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721006-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BM&amp;F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que os contracheques carreados aos autos de origem indicam que o impetrante é servidor público e recebe salário de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da Lei. Assim, nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno, intime-se o impetrante para recolher o preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora